Tribunal: TJDFT
Processo: 0725474-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725474-91.2022.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANA LUISA CAETANO KRAUSE, M. R. H. K. REPRESENTANTE LEGAL: STELLA DOS SANTOS RODRIGUES KRAUSE REU: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de ação rescisória proposta por ANA LUISA CAETANO KRAUSE e M. R. H. K., representado por STELLA DOS SANTOS RODRIGUES KRAUSE, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, objetivando rescindir acórdão exarado pela 4a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da apelação cível n. 0033144-80.2016.8.07.0018. Nos termos do v. acórdão rescindendo (ID 37458392), a egrégia 4a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto por LUISA CAETANO KRAUSE e M. R. H. K., representado por STELLA DOS SANTOS RODRIGUES KRAUSE, mantendo a r. sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando o reconhecimento do direito à percepção de pensão militar adicional, decorrente da exclusão de seu genitor das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal. Na inicial da demanda, os autores afirmam que, no v. acórdão rescindendo, houve manifesta violação da norma inserta no parágrafo único do artigo 38 da Lei 10.486/2002. Ponderam que, recentemente, o colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4507, considerou constitucional o instituto da morte ficta previsto no aludido dispositivo legal, assegurando aos filhos do militar excluído da corporação, o direito à percepção da pensão militar. Ao final, os autores postulam a concessão da gratuidade de justiça e a rescisão do v. acórdão exarado na apelação cível n. 0033144-80.2016.8.07.0018, para que, em juízo rescisório, seja julgado procedente o pedido deduzido na inicial, a fim de condenar o DISTRITO FEDERAL na obrigação de implementar, em definitivo, a pensão militar em seu favor, bem como ao pagamento dos valores retroativos desde a exclusão do militar ou, em caráter subsidiário, no período relativo ao quinquênio que antecedeu a propositura da demanda, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. Os autores atribuem à causa o valor de R$ 796.769,31 (setecentos e noventa e seis mil, setecentos e sessenta e nove e trinta e um centavos), por estimativa, nos termos do artigo 291, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Os autores afirmam que não reúnem condições financeiras para arcarem com o pagamento das custas e despesas do processo, sem que sua subsistência fique comprometida. Pugnam, assim, pelo deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, deve ser assegurado o direito à gratuidade da justiça, à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Ademais, conforme a regra inserta no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Na hipótese ora em apreço, o autor M. R. H. K. é menor de idade e se encontra sob a guarda de sua genitora STELLA DOS SANTOS RODRIGUES KRAUSE. Conforme pode ser observado do comprovante de rendimentos acostado aos autos sob o ID 37854379, relativo ao mês de junho de 2022, a genitora do aludido autor aufere remuneração mensal líquida no importe de R$ 1.695,97 (mil seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos). A título de ilustração, destaco que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, é exigida, para fins de assistência judiciária, a comprovação de renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos (Resolução n. 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal). Esta egrégia Corte de Justiça, em casos análogos, adotou como parâmetro para o deferimento da gratuidade de justiça, o critério utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, para fins de caracterização da hipossuficiência financeira. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RESOLUÇÃO N. 140 DA DPDF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Conforme contracheques juntados aos autos pela parte autora, não se verifica rendimentos da agravante que ultrapassem o limiar de 5 (cinco) salários-mínimos. Ainda que considerados os rendimentos do cônjuge, para se auferir a renda familiar, o montante total foi inferior a esse patamar no mês de fevereiro de 2022, no qual a agravante percebeu seu soldo padrão. Assim, está evidenciada a alegada situação de hipossuficiência financeira, a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça sobretudo na hipótese em que inexistem provas aptas a afastar a necessidade do benefício pleiteado. 3. Se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tomando-se como norte a Resolução n. 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1439982, 07076277620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). 4. No caso, a quantia recebida pelo agravante, a título de aposentadoria mensal, é compatível com a concessão do benefício requerido. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1435317, 07147762620228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 4. Considerando a juntada de documentação apta a comprovar que o agravante percebe remuneração bruta menor do que 5 salários mínimos, razoável que se conceda a gratuidade, privilegiando o postulado de acesso à justiça. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1437583, 07142202420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, é de se considerar devidamente comprovada a hipossuficiência financeira alegada pelo autor M. R. H. K. A autora ANA LUISA CAETANO KRAUSE afirma ser estudante e, de modo a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, junta aos autos cópia de sua carteira de trabalho, demonstrando estar desempregada (ID 37854386). Não há nos autos qualquer elemento de prova apto a infirmar as declarações de hipossuficiência financeira apresentadas pelos autores, de forma que se mostra impositiva a concessão da gratuidade de justiça requerida. Pelo exposto, com fundamento no artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor dos autores, ficando, por conseguinte, dispensados do recolhimento das custas iniciais e do depósito previsto no inciso II do artigo 968 do mesmo diploma legal. Não tendo sido formulado pedido de concessão de tutela provisória, determino a citação do réu para, querendo, ofertar defesa, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 970 c/c artigo 183 do Código de Processo Civil. Publique-se. intime-se. Após, retornem os autos conclusos.